Tribunal: TJBA
Processo: 8009979-55.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009979-55.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALMIR FELIX DA SILVA JUNIOR

Advogado(s)
:
MILENA RABELLO DE OLIVEIRA, LUCIANA CARVALHO LEAL

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO-TRANSPORTE DE POLICIAIS MILITARES. PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu, liminarmente, a prescrição da pretensão executória, em cumprimento individual de sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo, que garantiu o pagamento de auxílio-transporte a
P
oliciais
M
ilitares, extinguindo o feito, com resolução de mérito. O
Recorrente
sustentou que a
E
xecução foi ajuizada tempestivamente,
n
o prazo de cinco anos a contar do trânsito em julgado do título executivo judicial coletivo, ocorrido em 26/03/2019, tendo a demanda sido protocolizada em 18/03/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a pretensão executória individual, fundada em título judicial oriundo de Mandado de Segurança Coletivo, encontra-se ou não prescrita, à luz do prazo quinquenal, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e da Súmula nº 150 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional aplicável ao cumprimento individual de sentença coletiva, proferida contra a Fazenda Pública, é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da decisão coletiva, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e da Súmula nº 150 do STF.

4. A
decisão obliterada
incorreu em equívoco ao aplicar o prazo de dois anos e meio, previsto na Súmula nº 383 do STF, porquanto este se refere às ações de cobrança de parcelas pretéritas não abrangidas pela lide coletiva, e não ao cumprimento das obrigações reconhecidas no próprio título judicial coletivo.

5. A execução individual, ajuizada em 18/03/2024, ocorreu antes do escoamento do prazo quinquenal contado do trânsito em julgado do Mandado de Segurança Coletivo (26/03/2019), razão pela qual não há que se falar em prescrição.

6. A posterior remessa dos autos à Vara da Fazenda Pública, por declínio de competência, não interfere na contagem do prazo prescricional, desde que a ação tenha sido inicialmente proposta dentro do prazo legal, o que se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

______________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 150; STF, Súmula nº 383.

______________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º8009979-55.2025.8.05.0001
, oriunda da
7
ª Vara
da Fazenda Pública da
Comarca de
Salvador
, tendo como Apelante
VALMIR FELIX DA SILVA JUNIOR
,

sendo
Apelad
o o

ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade dos votos, em CONHECER E
D
AR PROVIMENTO AO
APELO
.